Tribunal: TJMT
Processo: 1028176-86.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028176-86.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PEDRO PAULO RODRIGUES - CPF: 156.830.521-49 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR CRIME HEDIONDO (ESTUPRO DE VULNERÁVEL) – PRETENDIDA CONCESSÃO DE PRISÃO HUMANITÁRIA – ART. 117, II, DA LEP – PORTADOR DE HIPERTENSÃO ARTERIAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VULNERABILIDADE CONCRETA – POSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“Não restou provada nos autos a existência de situação de vulnerabilidade concreta, ou a ausência, dentro do estabelecimento prisional, de atendimento e proteção adequados, que pudessem ensejar, excepcionalmente, a concessão do pedido, não fazendo jus o apenado, portanto, à prisão domiciliar”.

(STJ - AgRg no HC: 719028 SP 2022/0016357-7, Data de Julgamento: 03/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2022).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo em execução interposto por
Pedro Paulo Rodrigues
, tirado de decisão proferida nos autos do Processo Executivo de Pena n. 2001096-04.2023.8.11.0042, que indeferiu o pedido de prisão domiciliar humanitária

por não estarem presentes os requisitos para adoção excepcional da medida.

Em razões recursais, a
Defensoria Pública requer
a reforma do
decisum
,
sustentando que o reeducando
“é idoso e cumpre pena no regime fechado, porém está com a saúde debilitada e necessita de cuidados especiais não fornecidos pelo sistema prisional, pugnando pela concessão da prisão domiciliar para prosseguir cumprindo a sanção penal imposta”.

Em contrarrazões o Ministério Público pugnou pela manutenção da decisão em todos os seus termos, requer o desprovimento do recurso (Id. 192366675).

O magistrado de origem manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos e determinou a remessa dos autos à Instância Superior.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pelo desprovimento do agravo em execução penal (Id. 193035174).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Depreende-se do caderno processual que o agravante
Pedro Paulo Rodrigues
, cumpre pena unificada de 12 anos de reclusão, com pena remanescente de 11 anos, 04 meses e 21 dias de reclusão, conforme atestado de pena atualizado (Id. 192366674).

O agravante pleiteou ao juízo da execução penal a prisão domiciliar humanitária, consubstanciado na alegação de que o recuperando tem enfrentado problemas de saúde graves na unidade prisional, pois é idoso, deficiente físico e necessita de cuidados, mas lhe foi negado por se considerar que pode ser tratado adequadamente no estabelecimento prisional.

Nesse sentido, vejamos o Ofício encaminhado pela unidade prisional em 17 de maio de 2023:

“
AVALIAÇÃO MÉDICA

Em atenção ao ofício oriundo da Vara, venho responder sobre as condições de saúde do privado de liberdade
PEDRO PAULO RODRIGUES se encontra em bom estado geral com histórico de sequela por hanseníase.
Hoje apresentou queixa de resfriado sem outros sintomas associados, prescrevemos azitromicina 500 mg 1 cp dia por 5 dias e sintomático. Segue sob os cuidados da equipe de saúde.”

Nota-se que o Juízo
a quo
indeferiu o pedido do ora agravante com base nos seguintes fundamentos:

“
A defesa, em sua manifestação exarada a sequencial 9.1, postula pela prisão domiciliar em favor do recuperando, sob a alegação “[...] a real impossibilidade de prestação da necessária assistência médica pelo estabelecimento prisional
[...]”

Pois bem, o art. 117 da LEP admite a aplicação do regime domiciliar apenas para condenados em regime aberto, entretanto, vêm se admitindo a aplicação da

benesse para condenados em regimes mais gravosos, porém é imprescindível a demonstração de situação excepcionalíssima a autorização tal concessão.

Para concessão da prisão domiciliar por motivos de saúde, é imperioso a demonstração de que o paciente está extremamente debilitado por doença grave e, ainda, que o estabelecimento prisional não tenha condições de ofertar o tratamento adequado
.

Desse modo, verifica-se que apesar da debilidade causada por doença grave, não aportou aos autos documentos capazes de demonstrar que a unidade prisional não possui as condições ou não forneça o necessário para realização de um tratamento adequado intramuros.

Ante o exposto, INDEFIRO, por ora, o pedido de concessão de prisão domiciliar em favor do recuperando PEDRO PAULO RODRIGUES, por não estarem presentes os requisitos para adoção da medida excepcional”.

Com efeito, embora as hipóteses de prisão domiciliar previstas no artigo 117 da Lei de Execução Penal se destinem legalmente ao preso do regime aberto, o Superior Tribunal de Justiça, em hipóteses excepcionais, tem admitido o benefício a condenados portadores de doenças graves que estejam cumprindo pena nos regimes semiaberto e fechado, certamente em nome dos princípios constitucionais da dignidade humana e da individualização da pena, mas desde que demonstrada a impossibilidade de receberem o tratamento necessário e adequado no estabelecimento prisional,

o que não é o caso dos autos.

Constata-se que o agravante não se encontra dentro do contexto de situação excepcional. Isto porque, apesar de apresentar “
sequela de hanseníase há 20 anos, bem como hipertensão”
, não há qualquer notícia de que o condenado esteja atualmente extremamente debilitado em decorrência de doença grave e de que não possa receber o

atendimento médico adequado às suas enfermidades dentro do sistema penitenciário.

Além disso, como demonstrado pela própria defesa (seq. 25.2), a unidade prisional não deixou o reeducando desamparado, procedendo com atendimento médico quando necessário. Vejamos:

“30/05/2023 Recuperando compareceu na enfermaria deambulando, consciente, orientado, verbalizando, corado, eupnéico, com PA:160X120 mmHg, T:36,3 C, SPO2:98 %, FC:98 bpm. Relata SEQUELADO DE HANSENIASE 20 anos o mesmo é hipertenso. Foi encaminhado para consulta com o Dr. Wilson para ser avaliado.

12/06/2023 Recuperando compareceu na enfermaria chegou

deambulando, consciênte, orientado , comunicativo, Queixando de coceira pelo corpo, com PA:160/100mmHg, T:36.6C,SPO2:98%, FC:68bpm,PESO:62/200kg, ALT:1,65cm, após triagem foi encaminhado para reavaliação médica com Dr. Wilson, medicado e liberado. Realizado orientações gerais.”

Na espécie, inexiste situação de excepcionalidade que justifique a colocação do apenado em prisão domiciliar, porquanto não está patente a imprescindibilidade do seu tratamento fora do estabelecimento prisional, conforme bem enfatizou o juiz da Vara de Execuções Penais, quando destacou que o tratamento está sendo realizado dentro da unidade prisional.

Nesse contexto, manifestou o douto Procurador de Justiça, Dr. Amarildo César Fachone, em seu parecer,
“(...)
O pedido não comporta provimento, a uma porque o Recorrente não faz prova da gravidade da alegada doença e de que o sistema prisional não lhe fornece o tratamento de que necessita; a duas, porque a prisão domiciliar é apenas concedida, excepcionalmente, àqueles que estão no regime fechado e, a três, porque o juízo de piso, na própria decisão recorrida já adotou providências junto ao sistema prisional para dar especial atenção à saúde do Recorrente
”.

Veja-se julgado da Corte Superior:

“EXECUÇÃO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA.
RECORRENTE FORAGIDO. CUIDADOS COM FILHA MENOR E COM A GENITORA ENFERMA. IMPRESCINDIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I -
O Superior Tribunal de Justiça tem firme posicionamento no sentido de que, embora o art. 117 da Lei de Execuções Penais estabeleça como requisito para a concessão da prisão domiciliar o cumprimento da pena no regime aberto, é possível a extensão de tal benefício aos sentenciados recolhidos no regime fechado ou semiaberto quando a peculiaridade concreta do caso demonstrar sua imprescindibilidade
.

II - In casu, o eg. Tribunal de origem indeferiu o pedido de prisão domiciliar em razão de se tratar de sentenciado que deveria, caso estivesse recolhido à prisão, descontar reprimenda em regime fechado, bem como porque não restou comprovada a sua imprescindibilidade aos cuidados de sua filha e companheira. Segundo os fundamentos do v. aresto, ficou demonstrado que, em razão de encontrar-se em local incerto e não sabido, o apenado não pretende contribuir com o curso da execução penal e que não é imprescindível aos cuidados que ambas demandam.

III - Em tal contexto, assentado pelo eg. Tribunal estadual, soberano na análise dos fatos, a modificação do entendimento - a fim de conceder o benefício da prisão domiciliar - demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos na origem, inviável na estreita via do habeas corpus e de seu recurso ordinário”.
Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.”(STJ - RHC 122.172/SE, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020) Destaquei

A corroborar tal entendimento, trago à colação decisão já lançadas por esta Câmara,
in verbis
:

“
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REEDUCANDO NO CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME FECHADO – INDEFERIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA – PRETENDIDA A REFORMA DO DECISUM – INVIABILIDADE – ART. 117 DA LEP – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – DESPROVIMENTO DO AGRAVO
.

Somente em casos absolutamente excepcionais tem-se admitido certa relativização da regra do artigo 117 da Lei de Execuções Penais para a colocação de reeducando que cumpre pena no regime fechado em prisão domiciliar.

Para tanto, deve haver comprovação de que a extrema debilidade demande tratamento específico e incompatível com o cárcere, ou ainda, da impossibilidade de oferecimento pelo Estado de condições para que a assistência médica indispensável seja prestada extramuros.
(N.U 1017881-87.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/11/2023, Publicado no DJE 17/11/2023) Destaquei

Portanto, a defesa não demonstrou por qualquer meio a existência de uma peculiar debilidade extraordinária do agravante que justifique ser imperativa, por questões humanitárias, sua colocação em regime de prisão domiciliar, sobretudo por se tratar de reeducando condenado por crime hediondo “estupro de vulnerável”, com pena corporal a ser cumprida em regime inicialmente fechado e que sequer alcançou o tempo necessário à progressão para o semiaberto.

Dessa forma, não sendo a prisão domiciliar imprescindível na hipótese, não há razões para o deferimento do pleito.

Com essas considerações,
nego provimento ao recurso,

mantendo a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023